Tribunal: TJPA
Processo: 0812338-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812338-11.2020.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3.ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 121, §2º, I E IV, DO CPB E ART.1º, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI 9455/97, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB E ART .35 DA LEI Nº 11343/2006.

NULIDADE JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. N
ão se verifica qualquer “ausência de defesa” do paciente - capaz de gerar a nulidade absoluta - e não vislumbro, sequer, sua deficiência, que apenas geraria nulidade relativa, já que foram aduzidas teses defensivas compatíveis com a acusação, não havendo, portanto, prova de prejuízo ao réu, já que totalmente assegurado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal, na esteira do enunciado da Súmula 523 do STF.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Belém/Pa em que

é Paciente Adriano Rangel Lima da Silva, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2023, à unanimidade em conhecer e
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
, impetrado em benefício de Adriano Rangel Lima da Silva, figurando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988 e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Argumenta o impetrante a existência de nulidade absoluta do julgamento do Tribunal do Júri alegando a não observância do princípio da plenitude da defesa por não terem sido observados pelo magistrado os seus deveres na condução de um escorreito julgamento pela Corte Popular. Aponta a não observância do tempo para defesa apresentar suas razões durante o Júri, causando prejuízos ao paciente/réu, por não ter sido desenvolvida uma tese válida e aprofundada.

Sustentou que a sua tese em plenário do Júri, negativa de autoria, não foi explanada de forma que respeitasse critérios técnicos e jurídicos. Alega que as teses apresentadas foram contraditórias e que outras formas de defesa não foram nem sequer ventiladas no Plenário do Júri.

Afirmou que não houve fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão do paciente, no momento da condenação pela Corte Popular, a presença de condições favoráveis do paciente, excesso de prazo na formação da culpa.

Ao final, requereu a concessão da liminar, a nulidade do julgamento pela Conselho de Sentença, revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

O MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, apontado como autoridade coatora, (ID 4205962), relatou a situação processual, da qual se extraem as seguintes informações:

“Primeiramente, cumprimento vossa excelência e acuso recebimento do e-mail datado de 16/12/2020, tratando a respeito de habeas corpus impetrado em favor de ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA, do qual seguem as informações.

A respeito do Processo nº 0005115-84.2013.814.0097, que trata de Ação Penal que tramita nesta 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, a respeito do PACIENTE, tenho a informar o seguinte:

O Paciente se encontra preso preventivamente desde 02/12/2013, tendo sido decretada ainda pelo juízo original, haja vista que estes autos foram posteriormente remetidos a este juízo em razão de desaforamento para julgamento.

O Paciente foi julgado e condenado em 10/11/2017, à pena total de 74 (setenta e quatro) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, pelos crimes de homicídio qualificado (três vezes), tortura (três vezes), associação criminosa e associação para o tráfico. Na ocasião da prolação da sentença foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Após a condenação foi expedida Guia de Execução Provisória e remetida à Vara de Execuções Penais da RMB em desfavor do paciente.

Dentro do prazo legal a defesa do paciente interpôs Recurso de Apelação, tendo este juízo recebido este em 17/11/2017 e determinado a remessa dos autos ao Egrégio, o que foi cumprido pela secretaria em 28/02/2018.

Desde então os autos foram baixados em diligência, contudo estas foram cumprias e o processo foi devolvido ao Tribunal para julgamento da apelação, tendo como data de remessa 15/01/2020.

Considerando o fato de que os autos não se encontram fisicamente neste juízo, ficamos impossibilitados de fornecer informações mais detalhadas.”

Em manifestação de Id nº 4216530 – fls. 778/785, a Procuradoria se manifestou pelo não conhecimento do writ no tocante às teses de nulidade e pela denegação da ordem quanto aos demais pedidos.

O presente writ foi incluído na pauta de julgamento da 5ª Sessão Ordinária de 2021 realizada por Videoconferência da Egrégia Seção de Direito Penal, sendo julgado à unanimidade pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação da ordem, conforme Acórdão de ID 4562707, com a seguinte ementa de julgamento:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANÁLISE APROFUNDADAS DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU CONDENADO PELA CORTE POPULAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONHECIMENTO EM PARTE. DENEGAÇÃO DA PARTE CONHECIDA.

Irresignado com o julgamento, o paciente opôs Embargos de Declaração alegando que o acórdão foi omisso, ambíguo e contraditório, que não foram conhecidos em decisão assim ementada (Id nº 4995894):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS DESCABIMENTO EM SEDE DE MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

Posteriormente, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus que foi conhecido, em parte, sendo dado provimento em menor extensão, determinando que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará aprecie as teses de nulidade aventadas no HC n. 0812338-11.2020.8.14.0000 (Decisão de Id nº 13317379) e que não foram objeto de apreciação no recurso de apelação nº 0005115- 84.2013.8.140097 julgado em 18/05/2021.

Instado novamente a se manifestar, o Procurador de Justiça. Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, opinou pela denegação do habeas corpus impetrado em favor do paciente Adriano Rangel Lima da Silva.

Os autos viram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conforme decisão exarada pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Id 13802963) passo a analisar as teses de nulidade suscitadas na petição inicial do presente habeas corpus
e não que não foram objeto de apreciação no recurso de apelação

nº 0005115- 84.2013.8.140097 julgado em 18/05/2021.

O impetrante alega a existência de nulidade absoluta do julgamento do Tribunal do Júri alegando a não observância do princípio da plenitude da defesa por não terem sido observados pelo magistrado os seus deveres na condução de um escorreito julgamento pela Corte Popular. Aponta a não observância do tempo para defesa apresentar suas razões durante o Júri, causando prejuízos ao paciente/réu, por não ter sido desenvolvida uma tese válida e aprofundada.

Sustentou que a sua tese em plenário do Júri, negativa de autoria, não foi explanada de forma que respeitasse critérios técnicos e jurídicos. Alega que as teses apresentadas foram contraditórias e que outras formas de defesa não foram nem sequer ventiladas no Plenário do Júri.

O paciente Adriano Rangel Lima da Silva foi condenado pelo Tribunal do Júri, em 07/11/2017, pel
os crimes de Homicídio Qualificado e Tortura, nos termos dos
art. 121, §2º, I e IV, do CPB e art.1º, inciso I, alínea “a” da Lei 9455/97,
contra as vítimas
DEIVID MARQUES DOMICIL, LUAN WILLIAM DOMINGUES DOS SANTOS
e
ROBERTO CÉSAR SILVA E SILVA
; Associação Criminosa (com causa de aumento de pena pela utilização de armas) e Associação para o Tráfico, conforme art. 288, parágrafo único, do CPB e art .35 da Lei nº 11343/2006, a pena total de
74
(SETENTA E QUATRO) ANOS DE RECLUSO E 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA, sob o regime fechado.

Da leitura atenta dos autos, observa-se que não se pode falar em qualquer nulidade, pois o paciente foi acompanhado por Defensor Público, consoante ID 4163679, no qual apresentou pleitos defensivos em favor do recorrente.

Não se verifica também a ocorrência de qualquer prejuízo direto a defesa do réu, haja vista que o farto acervo probatório colacionado aos autos são suficientes a demonstração da autoria, materialidade e circunstâncias do crime cometido pelo paciente, não havendo qualquer fator surpresa que já não tivesse sido comprovado pelas demais provas.

Vê-se, então, que não houve qualquer “ausência de defesa” do paciente - capaz de gerar a nulidade absoluta - e não vislumbro, sequer, sua deficiência, que apenas geraria nulidade relativa, já que foram aduzidas teses defensivas compatíveis com a acusação, não havendo, portanto, prova de prejuízo ao réu, já que totalmente assegurado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Incide, aqui, o enunciado da Súmula 523 do STF:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Nesta seara de cognição:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO EX-CÂMBIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 523/STF.
TESE DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP PELA LEI 13.964/2019. PROFERIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO PARQUET EM ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVEL LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA, E NÃO RETROATIVA, DAS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS. ART. 2º DO CPP. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO QUANTO ÀS ELEMENTARES TÍPICAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE APENAS MANTEVE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, SEM LHE ACRESCER ARGUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA NA LAVAGEM. BIS IN IDEM COM A CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO ART. 1º, § 4º, DA LEI 9.613/1998.

1. A mera discordância dos atuais advogados do réu quanto à linha defensiva adotada pelo causídico anterior, sem comprovação do prejuízo decorrente de eventual deficiência na defesa técnica, não autoriza a declaração de nulidade. Inteligência da Súmula 523/STF.
(...)” (STJ, AgRg no REsp 1943370/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)
(grifei)

Quanto a alegação da quantidade de tempo de debate legalmente reservado a defesa e o tempo que foi utilizado pelos advogados de defesa, inclusive pelo defensor do apelante. Ocorre que a defesa não fez uso da integralidade do período de tempo a que tinha para expor sua tese, cabe esclarecer que mesmo sendo o tempo dividido entre os advogados de defesa, estes não utilizaram em sua totalidade, tanto na explanação dos seus argumentos quanto na treplica, a qual se pode verificar na ata de Id 4163686, pág. 3 e 4, onde se vê que a defesa teve a palavra concedida às 13:33h e encerrou suas preleções às 16:04h, ou seja, a defesa em sua totalidade utilizou o seu tempo legal de 02h30min, já na treplica, as defesas usufruíram de 01:15h das 02horas que tinham direito. Desse modo, o processo teve seu tramite regular, não havendo irregularidades que ensejasse a nulidade processual suscitada pela defesa.

Desta feita, não há que se falar em nulidade processual, eis que a instrução criminal transcorreu regularmente, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nada havendo a justificar o requerimento defensivo.

Ademais, conforme o apontado pela Procuradoria de Justiça, a defesa ao tempo, não impugnou qualquer nulidade nos atos do Júri
, não podendo prosperar o argumento de nulidade por cerceamento de defesa e contaminação dos atos processuais, sob pena de preclusão.

Não há que se falar em nulidade do processo por inobservância ao princípio do devido processo legal ou qualquer de seus corolários, quando o labor do defensor é incontestável.

Neste sentido, colaciono jurisprudência recente:

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Hipótese em que o patrono constituído pelo revisionando, atuou durante todo o trâmite da instrução criminal, apresentando as peças processuais pertinentes, que não possuíram caráter genérico ou vago. Abordagem fática e meritória da ação penal pelo causídico, que não caracteriza ausência de defesa. Deve-se lembrar, ainda, que eventual deficiência de defesa, isto é, eventual descuido na atuação do procurador constituído durante a instrução da ação penal originária, segundo a ótica do procurador que assina a presente Revisão Criminal, não constitui nulidade absoluta
. Nulidades inexistentes no processo originário. ALEGADA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA.A discussão pretendida pelo requerente não diz respeito à completa ausência de fundamentação judicial na dosimetria, mas sim, aos motivos que fundaram a valoração negativa das vetoriais destacadas pelas instâncias ordinárias para elevar sua pena-base. Discussão que não é afeta à suposta existência de operação dosimétrica patentemente ilegal, isto é, em contrariedade a texto expresso da lei penal, mas sim ao mérito da condenação, e que devia ter sido buscada pela defesa ainda durante a tramitação da ação penal, em sede recursal, e não agora, em sede revisional, já passados mais de dois anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória. Apenamento mantido. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME (TJ-RS - RVCR: 70085417822 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 18/02/2022, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 21/02/2022) [
grifei
]

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA QUE POSSUÍA, À ÉPOCA DOS FATOS, 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, FILHA DO AGENTE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie.

2. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade por entender que o Acusado não experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo Causídico que anteriormente o patrocinava. Ao revés, consignou a Corte estadual que o Causídico agiu com diligência, manifestou-se sempre que necessário e sustentou as teses defensivas que entendeu adequadas à hipótese.

3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 686.110/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 24/09/2021)

Diante do exposto, conheço e denego a ordem, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 26/05/2023